Tribunal: TJBA
Processo: 8012518-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012518-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALLYSON LIMOEIRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXAME SATISFATÓRIO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. HIGIDEZ DO
DECISUM
OBJURGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário que, em sessão de julgamento realizada no dia 28/04/2025, conheceu e negou provimento ao Apelo
interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, à unanimidade,
apenas p
ara afastar a causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a sanção corporal definitiva para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, cumulada com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
condenatória
.

2.
Na origem, o Embargante foi condenado à pena definitiva de
03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime iaberto, e
400 (quatrocentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo
,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.Sucede que,
in casu
, o Embargante não logrou demonstrar qualquer ponto efetivamente omisso, obscuro, ambíguo ou contraditório no acórdão atacado que justificasse a oposição deste instrumento.

4.Examinando detidamente a decisão prolatada por este órgão colegiado, depreende-se, com clareza, as razões que conduziram o improvimento do recurso, a partir do reexame minudente das provas produzidas e alegações tecidas nas razões recursais.

5.De proêmio, convém rememorar que o Réu fora condenado, pela instância primeva, pela prática de delito de tráfico de drogas interestadual, previsto no
artigo 33
caput
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

6.
Analisando-se detidamente o acórdão embargado, constata-se ponderação ampla acerca dos elementos de prova produzidos nos autos, concluindo pela rejeição do pleito absolutório, ao discorrer que a
autoria e

materialidade dos crimes restaram sobejamente demonstrados.

7.Sobressai, inclusive,
que o Réu, ora Embargante, admitiu a reiteração delitiva para os agentes policiais, no momento da abordagem, dizendo que era "
a segunda ou terceira vez que fez isso", consoante relatado em Juízo
.

8.
Conquanto o Embargante tenha modificado a versão dos fatos, durante seu interrogatório em Juízo,
não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante.

9.Ademais, além de não ter compromisso com a verdade, despontam nos autos informações de que
não se trata de episódio isolado em sua vida
, inclusive, o Réu foi novamente preso em flagrante delito, pouco mais de 01 (um) mês após a sua soltura, isto é, em 19/05/2025, o que reforça o indício de habitualidade delitiva.

10.
Consta ainda que o Réu/Embargante possui intensa relação com facções criminosas que atuam no tráfico de drogas.

11.
Depreende-se que o Embargante almeja, em verdade, a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que evidencia tão somente o seu inconformismo com a decisão embargada, pretensão esta que não se admite nesta via recursal.

12.Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela
Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis (id 82808600) pugnando pela rejeição dos embargos.

13.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8012518-78.2024.8.05.0146
, em que figura, como Embargante
Wallyson Limoeiro de Sousa
e
, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10